Tribunal: TJSP
Processo: 2032764-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Penhora de 10% do faturamento da executada – Possibilidade – Ausência de outros bens penhoráveis para satisfação da execução – Inteligência do art. 866 do CPC – Recurso negado.*